Tribunal: TJSP
Processo: 1008413-55.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO DO CONTRATO DE FORMA UNILATERAL – APÓLICE COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI FEDERAL No 9.656/98 – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO – BENEFICIÁRIO QUE, ADEMAIS, ESTÁ EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO - TESE DEFINIDA EM REGIME DE

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO DO CONTRATO DE FORMA UNILATERAL – APÓLICE COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI FEDERAL No 9.656/98 – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO – BENEFICIÁRIO QUE, ADEMAIS, ESTÁ EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO - TESE DEFINIDA EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (TEMA No 1.082) – PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.